Tribunal: TJPA
Processo: 0003102-93.2010.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003102-93.2010.8.14.0008

APELANTE: ISAURA DA SILVA FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

TJE/PA- SEGUNDA TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0003102-93.2010.8.14.0008

COMARCA DE ORIGEM: BARCARENA/PA

RECURSO DE APELAÇÃO PENAL

RECORRENTE: ISAURA DA SILVA FERREIRA

DEFENSOR PÚBLICO: WALBERT PANTOJA DE BRITO

RECORRIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – DOSIMETRIA DA PENA – PRIMEIRA FASE – REFORMA – ÚNICA CIRCUNSTÂNCIA AVALIADA DESFAVORÁVEL – OS MOTIVOS DO CRIME, CUJA AVALIAÇÃO É INERENTE AO TIPO PENAL – O
FATO DA RÉ TER AGIDO POR AMBIÇÃO E PELO DESEJO DE OBTER
VANTAGEM ECONÔMICA,
GENÉRICO, É INERENTE AOS TIPOS PENAIS CONTRA O PATRIMÔNIO PARA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA PACIFICOU TAMBÉM O ENTENDIMENTO SEGUNDO O QUAL, “SE O TRIBUNAL EXCLUI, EM APELO EXCLUSIVO DA DEFESA,
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL
DO ART. 59, DO CP ERRONEAMENTE VALORADA NA SENTENÇA, DEVE REDUZIR, COMO CONSECTÁRIO LÓGICO, A
PENA
BÁSICA EM VEZ DE MANTÊ-LA INALTERADA”. PRECEDENTES DO STJ – PENA NO MINIMO LEGAL QUE, PELO EFEITO AUTOFÁGICO DA DECISÃO, EXTINGUE A PUNIBILIDADE DA APELANTE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA, DECLARADA NA FORMA DO ART. 61 DO CPP – APELO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –
ISAURA DA SILVA FERREIRA, qualificada nos autos, interpôs recurso de Apelação Penal em face da sentença do d. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que a condenou à pena de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa, incidência do artigo 157,
caput,
do Código Penal. (ID
6666720 - Págs. 1-3).

Constam dos fatos descritos na denúncia que:

“(...)
no dia 06 de dezembro de 2010, por volta das 11:30 h, na Rua Laurival Cunha, em frente aos Correios, a denunciada, ISAURA DA SILVA FERREIRA, que estava a pé acompanhando a vítima Tereza Dias Amorim, parou fingindo que estava com dor nas pernas e, neste momento, rapidamente avançou sobre a vítima e subtraiu-lhe a bolsa que continha a quantia de R$129,30 (cento e vinte e nove reais e trinta centavos). (§) Conforme consta dos autos, a vítima estava se deslocando da feira coberta para a parada de Van na Rua Lameira Bittencourt quando então foi abordada pela denunciada que perguntou se a mesma não queria comprar carne barata no açougue do filho. Diante da negativa da vítima, a denunciada ofereceu-se a acompanhar a vítima até um posto onde estavam sendo feitas aposentadorias de pessoas e foi exatamente no caminho que a denunciada consumou a prática delitiva.
(...)”. ID 6666597 - Pág. 1.

Inconformada com a condenação, a ré apelou alegando exclusivamente excesso na dosimetria da pena, pedindo o provimento do recurso, com escopo ao redimensionamento da sanção e alteração para o regime de cumprimento inicial aberto. (ID 6666721 - Págs. 6-12).

Contrarrazões no ID’s 6666721 - Pág. 14 ao 6666722 - Pág. 4 pedem o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do apelo.

É o Relatório. À d. Revisão, com sugestão para inclusão no plenário virtual.

Belém/PA, 29/03/2022

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Adequado e tempestivo conhece-se do recurso de Apelação Criminal interposto por ISAURA DA SILVA FERREIRA.

Incontroversos nos autos ficaram a autoria e materialidade do delito, vez que o recurso desafia apenas a dosimetria da pena.

Deveras, pelo que se depreende do ponto impugnado, assiste razão à defesa e também ao
Parquet,
senão vejamos:

A DOSIMETRIA DA PENA assim foi proferida na sentença
a quo:

“(...)
Atendendo as diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal Brasileiro, passo a dosar a pena. (§) O réu apresenta
culpabilidade
comum ao tipo penal;
não possui antecedentes criminais
; a
personalidade
não investigada;
os motivos
, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são desfavoráveis;
as circunstâncias
são as normais do crime; a
consequência
é

não grave, uma vez que a res foi recuperada na sua totalidade e ainda não vislumbro qualquer contribuição da vítima para o evento criminoso. Em vista dessas circunstâncias, que em sua maioria são desfavoráveis, fixo ao réu a pena base acima do mínimo legal, pelo que a fixo em 04 ANOS

e 06 meses de reclusão e

120 ( cento e vinte) dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato. (§) Não há atenuante ou agravante. (§)

Não há causa de aumento ou diminuição de pena, razão pelo qual torno em concreto e definitivo em 04 anos e 06 meses de reclusão e de 120 dias multa. (§§) Os acusados deverão iniciar o cumprimento de pena em regime inicial
semiaberto
.
(...)”. (ID 6666720 - Págs. 2-3).

O equívoco da sentença condenatória indicado em recurso exclusivo da defesa milita em favor da recorrente.

O que desponta da análise da primeira fase é que somente uma circunstância judicial do art. 59 do CP foi desfavorável à ré, qual sejam os motivos do crime, avaliados como sendo “
a vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem
” que, convenhamos, é comum à espécie de crimes contra o patrimônio.

No mesmo sentido:

(...) A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. (...)
Quanto aos
motivos
do
crime,
o fato do delito ter agido por ambição e pelo desejo de obter
vantagem econômica,
genérico é
inerente
aos
tipos penais
contra o patrimônio, de modo que não pode ser considerado para majoração da pena-base
.
Omissis
. (STJ - HC 556.481/PA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 12/02/2020). Grifo.

Com isso, forçoso é excluir a única circunstância judicial avaliada desfavorável, seguindo na orientação jurisprudencial sobre a matéria para reduzir
, como consectário lógico, a
pena
básica, senão vejamos:

Omissis
. 2. A jurisprudência desta Corte pacificou o entendimento segundo o qual, “
se o Tribunal exclui, em apelo exclusivo da defesa,
circunstância judicial
do art. 59 do CP erroneamente valorada na sentença, deve reduzir, como consectário lógico, a
pena
básica em vez de mantê-la inalterada, pois, do contrário, estará agravando o
quantum
atribuído anteriormente a cada uma das vetoriais
” (REsp 1547734/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 14/03/2017)" (AgRg no AREsp n. 1.452.164/PE, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/2/2020, DJe de 27/2/2020). Precedentes. (...) Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 414.714/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 13/10/2020). Sublinhado.

Com isso, a pena-base da apelante vai fixada no mínimo legal de
04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
que, ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes ou causas de diminuição e aumento da pena, torna-se concreta e definitiva.

O regime inicial será o
aberto
.

Pelo lapso temporal decorrido nos autos e o efeito autofágico desta decisão, que apenas altera o
quantum
estipulado na sentença condenatória, por força do art. 61 do CPP, impõe-se a apreciação da matéria de ordem pública (prescrição).

A pena corporal aplicada à recorrente foi de 04 (quatro) anos de reclusão, cujo prazo prescricional é de 08 (oito) anos – art. 109, IV do CP.

Conforme indicado na sentença -
ID
6666720 - Pág. 1, a denúncia foi recebida tacitamente em 23.05.2011 (ID 6666612 - Pág. 1), desde esta data até a prolação da sentença condenatória em 19.03.2020, sem qualquer causa de suspensão ou de interrupção, ultrapassaram mais de 08 (oito) anos, extrapolando o prazo prescricional e operando-se a prescrição retroativa.

A prescrição da pena de multa cumulativa ocorrerá no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade
,
ex vi
do art. 114, II do CP.

Ressalta-se que, o recebimento tácito da denúncia é permitido no ordenamento jurídico, conforme abaixo o aresto:

PENAL. RECEBIMENTO IMPLÍCITO DA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. JUÍZO DE MERA PRELIBAÇÃO. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A decisão que recebe a denúncia possui natureza interlocutória e emite juízo de mera prelibação. 2. É assente na jurisprudência desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que se trata de ato que dispensa maior fundamentação, não se subsumindo à norma insculpida no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.
Assim, admite-se, inclusive, o recebimento tácito ou implícito da denúncia, justamente diante da ausência de formalidade que o ordenamento jurídico empresta ao ato judicial em questão. 3. A prática pelo magistrado de atos inerentes ao prosseguimento do feito compatíveis com o recebimento da denúncia afigura-se suficiente a ter por recebida a peça acusatória. Por consequência, não se reputando nulo ou inexistente o recebimento da denúncia, não há razão para afastar sua característica de marco interruptivo do prazo prescricional
. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1450363/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 30/06/2017). Destaque.

Pelo exposto, dou provimento ao apelo, apenas para reduzir a pena-base para o mínimo legal, e pelo efeito autofágico desta decisão, com fulcro no art. 61 do CPP, declaro
extinta a punibilidade da ré
ISAURA DA SILVA FERREIRA
,
qualificada nos autos, pela prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa,
na forma dos artigos 107, inciso IV e 109, item IV c/c o 110, §1º e 114, item II, todos do Código Penal Brasileiro, nos termos enunciados.

É o Voto.

Belém, 09/05/2022